Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. TECNOLOGIA CONTACTLESS. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) DECLARAR a nulidade das compras fraudulentas mediante uso do cartão de crédito da parte autora, de acordo com a planilha constante no ID 159662930, por consequência, a inexigibilidade dos débitos decorrentes; b) CONDENAR o réu BANCO INTER S/A a restituir à parte autora a quantia de R$ 12.891,31 (doze mil e oitocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data dos desembolsos, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”.

2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que as compras foram realizadas mediante aproximação do cartão de crédito e que o autor não solicitou o bloqueio do cartão bancário, assim como não contestou as compras. Sustenta que não pode ser responsabilizado por compras não contestadas e que não houve falha na prestação dos serviços. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. Em suas razões recursais, o autor aduz que não reconhece o valor pago, correspondente a R$12.891,31 e, ante o pagamento indevido, deve incidir a dobra legal. Alega que sofreu danos à sua personalidade e pugna pela reforma da sentença para condenar a instituição financeira à devolução em dobro do valor pago e à indenização por danos morais.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

5. Segundo o contexto probatório, foram realizadas várias transações financeiras não reconhecidas pelo autor. E a instituição financeira não apresentou qualquer indicativo de que as operações financeiras foram realizadas pelo usuário, e tampouco demonstrou que a tecnologia adotada nos cartões de crédito é segura para a utilização por meio de aproximação. Ao contrário, constata-se que as compras impugnadas foram feitas na internet (Taptapshop, Apple.Com, Petrox, shopee, Netflix.Com, Uber*Uber*Trip, 99app), em dias consecutivos e de forma reiterada, discrepantes do padrão de consumo do autor.

6. Outrossim, realizadas as diversas compras no mesmo dia e em valores módicos, a instituição financeira não detectou a fraude e/ou providenciou o bloqueio do cartão de crédito, providência exigível e inerente à segurança que deve ser fornecida pelo sistema bancário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

7. Por conseguinte, a instituição financeira falhou e deve responder pelos danos materiais causados, visto que não comprovou que as operações financeiras impugnadas foram realizadas pelo usuário.

8. Por outro lado, a devolução dos valores vinculados às operações financeiras, nulas de pleno direito, deve ocorrer na forma simples, uma vez que os pagamentos foram amparados em contratos e o engano não é considerado injustificável, para os efeitos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

9. Ademais, a fraude bancária admitida afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais reclamados pelo autor.

10. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDOS.

11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o BANCO INTER SA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, assim como condeno HERTZ ROSA PALMEIRA ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$22.891,31).